Tribunal: TJPA
Processo: 0800833-91.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800833-91.2024.8.14.0029

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: JOAO BATISTA DE ANDRADE NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito do Consumidor. Agravo Interno. Ação declaratória de inexistência de contratação c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos indevidos. Inexistência de comprovação da contratação. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral in re ipsa. Manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de contratação de título de capitalização e seguro, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há elementos capazes de reformar a decisão monocrática que manteve a sentença; (ii) aferir a validade das contratações bancárias impugnadas; (iii) analisar a adequação da condenação em danos morais e do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica possui natureza consumerista, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC).

4. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, ao deixar de comprovar a efetiva contratação dos produtos questionados, sendo insuficientes meros registros sistêmicos desacompanhados de prova da manifestação de vontade do consumidor.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que fraudes bancárias configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não afastando a responsabilidade da instituição financeira.

6. Os descontos indevidos em conta bancária configuram dano moral presumido (in re ipsa), dispensando comprovação de prejuízo concreto.

7. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Ausência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno
conhecido e improvido
.

Tese de julgamento:

“A ausência de comprovação da contratação de produtos bancários enseja a declaração de inexistência do negócio jurídico e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.”

“As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e falhas na prestação de serviços, caracterizadas como fortuito interno.”

“Os descontos indevidos em conta bancária configuram dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo.”

“O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000222626699001, Rel. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 01/03/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com o a decisão monocrática desta Relatora de ID 33224510, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pela instituição financeira, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA nos autos da ação de anulação de contratos e atos de descontos indevidos e indenização do dano material e moral com pedido de tutela de urgência ajuizada por
JOAO BATISTA DE ANDRADE NEVES
.

Consta dos autos que o autor ajuizou a presente demanda com o objetivo de declarar a inexistência de contratação relativa a título de capitalização denominado CAP PIC e seguro ITAU SEG AP PF, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ao fundamento de descontos indevidos em sua conta bancária.

Na sentença, o magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a validade do contrato de adiantamento de depósito, mas declarando a nulidade das contratações referentes ao título de capitalização e ao seguro, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Inconformado, o banco interpôs apelação, a qual foi integralmente desprovida por decisão monocrática desta Relatoria, sob o fundamento de ausência de comprovação da contratação dos produtos impugnados, incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira e adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que houve omissão na análise das provas relativas à contratação eletrônica dos produtos, afirmando que tais operações são realizadas mediante mecanismos de segurança como senha pessoal e cartão com chip, os quais dispensariam a formalização por meio de contrato físico.

Aduz, ainda, que o agravado teria se beneficiado economicamente dos valores decorrentes do título de capitalização, o que afastaria a alegação de desconhecimento das contratações. Por fim, insurge-se contra o valor da indenização por danos morais, reputando-o desproporcional diante da reduzida expressão econômica dos descontos realizados.

Devidamente intimada, a parte agravada

não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à verificação da existência de fundamento apto a reformar a decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira, mantendo a sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida dos produtos bancários impugnados e condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Examinando-se detidamente as razões recursais, reproduzem, em grande medida, os argumentos já deduzidos na apelação, sustentando a regularidade das operações bancárias realizadas e a inexistência de falha na prestação do serviço.

Todavia, tais alegações não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que embasaram a decisão agravada.

Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Nesse contexto, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do referido diploma legal.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira não logrou comprovar a efetiva contratação dos produtos bancários questionados pelo autor.

Com efeito, embora seja admitida a contratação por meios eletrônicos, tal circunstância não exime o fornecedor do dever de produzir prova idônea e suficiente da manifestação de vontade do consumidor, o que não se verifica no caso concreto.

A mera juntada de registros sistêmicos, desacompanhados de elementos que permitam aferir a efetiva ciência e concordância do cliente, não se mostra apta a demonstrar a regularidade da contratação, sobretudo diante da impugnação expressa do consumidor.

Nessa perspectiva, não se desincumbiu o banco do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, circunstância que legitima o reconhecimento da inexistência das contratações questionadas.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FRAUDE BANCÁRIA - TRANFERÊNCIA INDEVIDA DE VALORES DE CONTA-CORRENTE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS - FALHA DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FORTUITO INTERNO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno - A instituição financeira que não emprega segurança suficiente a fim de evitar que dados do consumidor sejam entregues a terceiros estelionatários é responsável por eventual fraude ocasionada mediante o uso das referidas informações - Se o golpe aplicado ao cliente teve como gênese o vazamento de dados bancários, responde essa instituição financeira pelos danos causados - Constatada falha na prestação de serviços, é devido o reconhecimento de danos materiais e morais. (TJ-MG - AC: 10000222626699001 MG, Relator.: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

De outro lado, a alegação de que o agravado teria se beneficiado dos valores relativos ao título de capitalização não se revela suficiente para infirmar a conclusão adotada, uma vez que a controvérsia central reside na ausência de comprovação da contratação válida, sendo ônus do fornecedor demonstrar a legitimidade das cobranças realizadas, o que não ocorreu.

No que se refere ao dano moral, igualmente não merece reparo a decisão agravada. A realização de operações bancárias fraudulentas e a consequente realização de descontos indevidos em proventos do consumidor ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, configurando violação à segurança patrimonial e à tranquilidade financeira do correntista.

Nessas hipóteses, o dano moral é presumido, decorrendo diretamente da própria ocorrência do ilícito, dispensando a demonstração de prejuízo concreto.

Quanto ao valor arbitrado a título de indenização, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observa-se que o montante estabelecido pelo Juízo de origem mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de se mostrar compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

Diante desse panorama, ausente vício ou desacerto a justificar a modificação do julgado, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo in totum os termos da decisão monocrática vergastada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026